Tribunal: TJES
Processo: 5034741-71.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034741-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MATHEUS BRAGANCA SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034741-71.2023.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: MATHEUS BRAGANCA SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE CARÊNCIA DE FORMA INDEVIDA. EXAMES REALIZADOS DE FORMA PARTICULAR. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MATHEUS BRAGANCA SOARES DE OLIVEIRA
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que incluiu sua esposa, grávida à época, como sua dependente no plano de saúde, sendo que a mesma não teria qualquer carência a cumprir. Informa, no entanto, que por um erro sistêmico a mesma foi incluída em plano com carência. Informa que a situação foi resolvida, no entanto, a importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) já havia sido desembolsada de forma particular, sem ressarcimento. Busca, assim, o reembolso do valor, além de danos morais.

Em contestação (ID 10449854), a requerida informa que em 11/01/2024 o valor foi restituído ao autor, estando patente a perda superveniente do objeto. No mais, alega a inexistência de danos morais.

A sentença (ID 10449870) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a requerida ao pagamento dos juros legais, a partir da citação, bem como da correção monetária, a partir do efetivo pagamento pelo autor dos exames, na forma da Súmula 43, do STJ, sobre o valor já estornado - id 37523949.

b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do requerente, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10449872), reiterando a preliminar de perda superveniente do objeto. No mérito, informa que inexiste danos morais no caso em tela e, em caso de manutenção, pretende a redução do valor arbitrado.

O autor não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Em relação à preliminar de perda superveniente do objeto, utilizando o mesmo argumento lançado em defesa, importante ressaltar que “parte” da questão foi decidida administrativamente, considerando que o autor teve reembolsada a importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em 12/01/2024, conforme ID 10449860.

Não foi reconhecida a satisfação integral dos danos materiais considerando que o valor não foi atualizado à época do depósito, assim, em sentença, apenas se determinou a aplicação de juros legais, a partir da citação, bem como da correção monetária, a partir do efetivo pagamento. Encerra-se, assim, a discussão sobre este assunto.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. É importante destacar que a esposa do autor encontrava-se grávida à época, sendo de extrema necessidade a realização dos exames pré-natal, de forma que o erro da requerida ultrapassou o que se considera como tolerável nos dias de hoje, obrigando o requerente a arcar com valores não previstos para que fossem realizados os procedimentos necessários.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar o autor desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)